Tribunal: TJMT
Processo: 1017315-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017315-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELAINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 688.406.401-34 (ADVOGADO), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVADO), JOSE PUPIN E CIA LTDA. - CNPJ: 23.514.796/0001-04 (AGRAVADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno
no
1017315-07.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Kripta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

Agravados:
José Pupin e outras

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELOS EXECUTADOS E DESCONSTITUIU A PENHORA SOBRE OS IMÓVEIS CONSTRITADOS NA DEMANDA – TUTELA
ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Interno
no
1017315-07.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Kripta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

Agravados:
José Pupin e outras

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela kripta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, que visa reformar a decisão deste Relator que indeferiu o pleito de antecipação recursal no agravo de instrumento n. 1017315-07.2024.8.11.0000, mantendo a r. decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra José Pupin e outras, deferiu a impugnação apresentada pelos executados e desconstituiu a penhora sobre os imóveis constritados na demanda
.

Inconformada, a agravante traz as mesmas razões postas no recurso principal, defendendo que o Juízo da recuperação judicial só é competente para o controle de atos de constrição, de modo que a penhora deve ser mantida. Segue sustentando, que a penhora deve ser mantida nos autos da execução e submetida ao controle do Juízo da recuperação apenas quanto a sua implementação. Firme no seu propósito, alega que não há prova de que os imóveis são essenciais para o plano de soerguimento, razão pela qual a manutenção da r. decisão lhe causará dano irreparável. Requer a reforma da r. decisão, para que seja concedida a tutela antecipada recursal,

a fim de que seja deferido o efeito suspensivo almejado.

Sem contraminuta recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a kripta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de José Pupin e outras, tendo o douto magistrado
a quo

deferido a impugnação apresentada pelos executados para desconstituir a penhora sobre os imóveis constritados na demanda
(id. 222349689).

Inconformada com a r. decisão, a exequente aviou recurso de agravo de instrumento, defendendo em suas razões que não restou correto a interpretação formada pelo MM. Juiz, pois, o Juízo da recuperação judicial só é competente para o controle de atos de constrição, de modo que a penhora deve ser mantida.

Seguiu sustentando, que a penhora deve ser mantida nos autos da execução e submetida ao controle do Juízo da recuperação apenas quanto a sua implementação.

Firme no seu propósito, alegou que não há prova de que os imóveis são essenciais para o plano de soerguimento, razão pela qual a manutenção da r. decisão lhe causará dano irreparável. Pugnou pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que o decisum seja suspenso até a análise do mérito do agravo.

De imediato, este Relator proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação recursal, por ausência dos pressupostos autorizadores (id. 224950176).

Irresignada, agora em sede de agravo interno, a agravante traz as mesmas razões postas no pleito de antecipação recursal feito anteriormente. Requer a reforma da r. decisão, para que seja concedida a tutela antecipada recursal,

a fim de que seja deferido o efeito suspensivo almejado.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste à agravante. Explico.

In casu
, em que pese às alegações da agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que o condutor do feito andou bem ao asseverar que
“
os atos de constrição judicial somente podem ser determinados pelo Juízo da Recuperação Judicial, mesmo em se tratando de crédito extraconcursal
. [...] Desta forma, as decisões que possam afetar o patrimônio da empresa recuperando, inclusive, com prejuízo ao cumprimento do planto de recuperação, devem ser tomadas e executadas pelo Juízo Universal da Recuperação.”
(id. 222349689 – negritei).

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, se nota a ausência dos requisitos do supracitado artigo, no tocante a probabilidade do direito alegado, bem como do perigo de dano.

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual insucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024